Tribunal: STF
Processo: Rcl 69406
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta por Maria Nilda Farias Tome, em face de decisão proferida pelo Juízo da 14ª Vara Federal do Juizado Especial Cível da Seção Judiciária do Ceará, nos autos do Processo nº 0010335-12.2024.4.05.8100.



    Na petição inicial, alega-se, em síntese, que a decisão reclamada teria ofendido as decisões proferidas por esta Corte nos julgamentos da ADI 6.096, bem como do RE-RG 626.489 (Tema 313).



    A reclamante aduz o seguinte contexto fático:



    “Trata-se o feito de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA promovida por MARIA NILDA FARIAS TOMÉ em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) – sob o rito dos juizados especiais federais, com citação e contestação da Parte Beneficiada e prolação de sentença definitiva nos termos do art. 487, I, do CPC. 



    A Parte Reclamante requereu, junto à Agência da Previdência Social (APS), a concessão do benefício de pensão por morte, o qual restou indeferido em virtude ‘do não atendimento dos requisitos por mais de 30 dias’. 



    Contudo, Excelências, por meio dos relatórios dos processos administrativos anexados aos autos, verifica-se que a Reclamante teve seu pedido negado administrativamente por falta da certidão de casamento com o de cujus instituidor do benefício.



    (...)



    Contudo, em Respeitável Sentença, o Órgão Julgador Reclamado (14° Vara Federal do Juizado Especial Cível da Seção Judiciária Federal do Ceará), JULGOU IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, não reconhecendo o direito ao benefício previdenciário desejado em virtude de que ‘Correto, pois, o indeferimento administrativo do requerimento formulado em 03/08/2021 (NB 199.306.546-3). Nesse contexto, não há como atender ao pedido da petição inicial, pelo que a improcedência é medida que se impõe’.” (eDOC 1, pp. 2-3).



    Considera que “o INSS entendeu que a Reclamante não possui direito ao retroativo do benefício desde a Data de Início do Benefício (DIB) 14/07/2021 até Data de Início do Pagamento (DIP) 29/09/2022 por simples não cumprimento de exigência, em 30 dias”. (eDOC 1, p. 5)



    Nesses termos, entende que “diante das decisões do STF, não é possível inviabilizar o próprio pedido de concessão do benefício (ou de restabelecimento) em razão do transcurso de quaisquer lapsos temporais — seja decadencial ou prescricional, de modo que a prescrição limita-se apenas às parcelas pretéritas vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula n. 85/STJ”. (eDOC 1, pp. 11-12)



    Requer, assim, a concessão de medida liminar para determinar que o INSS efetue o pagamento dos valores retroativos que reputa devidos e, ao final, a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    No tocante ao alegado desrespeito à decisão desta Suprema Corte proferida no julgamento do RE-RG 626.489 (Tema 313), submetido à sistemática da repercussão geral, entendo não cabível no ponto a reclamação, porquanto não comprovado o esgotamento das instâncias recursais ordinárias, conforme determina o disposto no art. 988, § 5º, II, do CPC.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação, uma vez que, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral. 2. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória. 3. Embargos Declaratórios recebidos como Recurso de Agravo, ao qual se nega provimento”. (Rcl 37.313 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.12.2019, grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 924.456 (TEMA 754). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. A ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, inviabilizando o manejo da reclamação. 3. Agravo interno conhecido e não provido”. (Rcl 35.437 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.10.2019)



    Quanto ao alegado desrespeito ao decidido no julgamento da ADI 6.096, igualmente não assiste razão à reclamante.



    A jurisprudência da Corte é no sentido de que os atos reclamados, nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal, devem se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos proferidos por esta Corte indicados como paradigma.



    Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”. (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008; grifo nosso).



    A reclamante sustenta violação ao decidido no julgamento da ADI 6.096, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 26.11.2020, no qual assentou-se a inconstitucionalidade da incidência de prazo prescricional ou decadencial para o caso de indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício previdenciário, conforme a alteração promovida pela Lei 13.846/2019 na redação do art. 103, caput, da Lei 8.213/1991, ao argumento de que, na hipótese em que negado o benefício, não há preservação do fundo de direito do segurado, do que se depreende que a inviabilização, pelo decurso do tempo, da rediscussão da negativa, configura-se em comprometimento ao exercício do direito material à sua própria obtenção. Nesse sentido, confira-se o acórdão do precedente mencionado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADI. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. MEDIDA PROVISÓRIA 871/2019. CONVERSÃO NA LEI 13.846/2019. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DE PARTE DAS NORMAS IMPUGNADAS. PERDA PARCIAL DO OBJETO. CONHECIMENTO DOS DISPOSITIVOS ESPECIFICAMENTE CONTESTADOS. ALEGAÇÃO DE PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS DE RELEVÂNCIA E URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. CONTROLE JUDICIAL DE NATUREZA EXCEPCIONAL QUE PRESSUPÕE DEMONSTRAÇÃO DA INEQUÍVOCA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NORMATIVOS. PRECEDENTES. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO ART. 24 DA LEI 13.846/2019 NO QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 103 DA LEI 8.213/1991. PRAZO DECADENCIAL PARA A REVISÃO DO ATO DE INDEFERIMENTO, CANCELAMENTO OU CESSAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. OFENSA AO ART. 6º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AO COMPROMETER O NÚCLEO ESSENCIAL DO DIREITO FUNDAMENTAL AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E À PREVIDÊNCIA SOCIAL. 1. A ação direta está, em parte, prejudicada, pois não incluído o art. 22 da MP 871/2019 pela Lei 13.846/2019. Conhecida a demanda apenas quanto aos demais dispositivos na ação direta impugnados. Precedente. 2. Ante a ausência de impugnação específica dos arts. 23, 24 e 26 da MP 871/2019 no decorrer das razões jurídicas expendidas na exordial, deve o conhecimento da demanda recair sobre os arts. 1º a 21 e 27 a 30 (alegada natureza administrativa) e 25, na parte em que altera os arts. 16, § 5º; 55, § 3º; e 115, todos da Lei 8.213/1991 (dito formalmente inconstitucional), assim como na parte em que altera o art. 103, caput, da Lei 8.213/1991 (alegada inconstitucionalidade material). Precedente. 3. A requerente juntou posteriormente aos autos o extrato de seu registro sindical junto ao Ministério do Trabalho e a procuração com outorga de poderes específicos para a impugnação do diploma objeto da presente ação direta. Por se tratarem, pois, de vícios processuais sanáveis, não subsiste, na medida em que reparados, a apreciação das preliminares de ilegitimidade ativa e de irregularidade de representação. Precedente. 4. Em relação à preliminar alusiva ao dever da requerente de aditar a petição inicial em decorrência da conversão legislativa da medida provisória, inexistente modificação substancial do conteúdo legal objetado, não há falar em situação de prejudicialidade superveniente da ação. Precedente. 5. O controle judicial do mérito dos pressupostos constitucionais de urgência e de relevância para a edição de medida provisória reveste-se de natureza excepcional, legitimado somente caso demonstrada a inequívoca ausência de observância destes requisitos normativos. Ainda que a requerente não concorde com os motivos explicitados pelo Chefe do Poder Executivo para justificar a urgência da medida provisória impugnada, não se pode dizer que tais motivos não foram apresentados e defendidos pelo órgão competente, de modo que, inexistindo comprovação da ausência de urgência, não há espaço para atuação do Poder Judiciário no controle dos requisitos de edição da MP 871/2019. Precedente. 6. O núcleo essencial do direito fundamental à previdência social é imprescritível, irrenunciável e indisponível, motivo pelo qual não deve ser afetada pelos efeitos do tempo e da inércia de seu titular a pretensão relativa ao direito ao recebimento de benefício previdenciário. Este Supremo Tribunal Federal, no RE 626.489, de relatoria do i. Min. Roberto Barroso, admitiu a instituição de prazo decadencial para a revisão do ato concessório porque atingida tão somente a pretensão de rediscutir a graduação pecuniária do benefício, isto é, a forma de cálculo ou o valor final da prestação, já que, concedida a pretensão que visa ao recebimento do benefício, encontra-se preservado o próprio fundo do direito. 7. No caso dos autos, ao contrário, admitir a incidência do instituto para o caso de indeferimento, cancelamento ou cessação importa ofensa à Constituição da República e ao que assentou esta Corte em momento anterior, porquanto, não preservado o fundo de direito na hipótese em que negado o benefício, caso inviabilizada pelo decurso do tempo a rediscussão da negativa, é comprometido o exercício do direito material à sua obtenção. 8. Ação direta conhecida em parte e, na parte remanescente, julgada parcialmente procedente, declarando a inconstitucionalidade do art. 24 da Lei 13.846/2019 no que deu nova redação ao art. 103 da Lei 8.213/1991.”



    Por sua vez, o Juízo reclamado julgou improcedente o pedido formulado pela ora reclamante nos autos de ação cível por ela ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social, objetivando o pagamento de diferenças devidas a título de pensão por morte concedida em virtude do óbito de Antônio Tomé de Sousa, seu esposo, ocorrido em 14/07/2021. 



    Transcrevo trechos da sentença impugnada:



    “A exigência formulada no primeiro requerimento administrativo não foi cumprida, o que motivou o indeferimento. Somente por ocasião do segundo requerimento foram apresentados os documentos necessários à concessão do benefício. O fato de ter sido necessária providência apta a restaurar o registro de casamento, a cargo da autora, não se presta a afastar os prazos legalmente descritos para fixação da data de início do pagamento da pensão por morte.



    Correto, pois, o indeferimento administrativo do requerimento formulado em 03/08/2021 (NB 199.306.546-3). Nesse contexto, não há como atender ao pedido da petição inicial, pelo que a improcedência é medida que se impõe.



    (...)



    DISPOSITIVO



    Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte autora, extinguindo o processo com apreciação do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC.“ (eDOC 4, p. 3 - grifos nossos)



    Ora, da leitura da decisão vergastada verifica-se que a questão central da divergência recai sobre o indeferimento de benefício requerido administrativamente pela ora reclamante, em razão do não cumprimento de exigências no prazo oportuno. Com efeito, não se discute sobre prazo prescricional ou decadencial em razão do indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício previdenciário.



    Desse modo, seguindo a linha de entendimento adotada por este Tribunal, não verifico, no caso, a existência de estrita aderência entre o ato reclamado e o assentado por esta Corte no julgamento da ADI 6.096, o que denota a inadmissibilidade desta reclamação, por ausência de pressuposto de cabimento necessário. 



    Inadmissível, assim, a presente reclamação. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º). 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente